Tribunal: TJBA
Processo: 0500634-57.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº
0500634-57.2020.8.05.0022

Comarca de Origem: barreiras

PROCESSO DE 1° GRAU:
0500634-57.2020.8.05.0022

APELANTE: gildazio ramos da silva

advogado: bazilio ignacio xavier neto

A
pelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): rodolfo fontenele belchior cabral

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
. INCIDÊNCIA DA
LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
APELANTE
DEVIDAMENTE
INTIMADO DA MEDIDA PROTETIVA. DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do delito imputado ao réu, pela convergência das provas produzidas em juízo com as informações do inquérito policial, impõe-se a condenação.

Nos crimes cometidos no âmbito familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em convergência com as demais provas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500634-57.2020.8.05.0022, da comarca de Barreiras, em que figuram como recorrente Gildazio Ramos da Silva e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0500634-57.2020.8.05.0022)